Tribunal: TJDFT
Processo: 0708338-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Constitucional e administrativo. Servidora pública aposentada. Assento funcional. Filha deficiente. Dependente. Laudo médico e processo de curatela. Perícia administrativa. Ato não fundamentado. Competência do Juizado Fazendário. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo DF com o objetivo de reformar a sentença que julgou procedente o pedido autoral. Sustenta o recorrente a incompetência do Juizado de Fazenda Pública para o julgamento da lide, em razão da necessidade de perícia. No mérito, sustenta a higidez do laudo emitido pelos peritos administrativos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em debate, sendo a primeira sobre a competência do Juizado Fazendário para o julgamento da lide e a segunda, caso afastada a anterior, aferir a legalidade do ato administrativo.
III. Razões de decidir
3. Preliminarmente, não se verifica complexidade que demande perícia ou outras diligências não observadas na Lei 9.099/95. A prova dos autos é suficiente para afastar a tese de complexidade da causa, na medida em que devidamente comprovada a alegação da autora. Assim, REJEITO A PRELIMINAR.
4. A lei que rege o processo administrativo federal (Lei 9.784/99) é aplicada no âmbito do DF por força da Lei Distrital n. 2.834/2001. Dentre vários princípios, a norma exige que a Administração Pública obedeça ao interesse público (art. 2o).
5. Ademais, nos processos administrativos serão observados, entre outros, critérios de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão (art. 2o, parágrafo único, inciso VII).
6. O acervo probatório, com exceção do relatório médico adotado no processo administrativo do Recorrido que indeferiu o pleito da autora, é uníssono em apontar a deficiência e dependência da filha da servidora. Tanto é assim, que a recorrida exerce o encargo de curadora desde 2023 (ID 66505137, pág. 14). A conclusão judicial foi baseada nos laudos médicos apresentados pela parte autora, que também instruíram o presente processo.
7. Todavia, mesmo diante desse cenário, a recorrida teve o pleito para incluir a filha como sua dependente indeferido. Ao analisar os exames periciais realizados pela Administração (ID 66505140 e 66505141) verifica-se que nem a mais singela fundamentação foi apresentada. O ato administrativo resumiu-se a negar o direito da administrada sem indicar os motivos pelos quais o pleito seria indeferido.
8. Esse proceder administrativo viola também a regra específica que disciplina o Regime Próprio dos Servidores do DF (Lei Complementar 769/2008), segundo a qual, “Art. 12. São beneficiários do RPPS/DF, na condição de dependente do segurado: (...) IV – o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos ou inválido; § 1o A dependência econômica do cônjuge e dos filhos indicados no inciso IV é presumida, e a das pessoas indicadas nos incisos I a III deve ser comprovada. Art. 30-A. São beneficiários da pensão: (...) II – temporária: (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) a) o filho ou o enteado até completar vinte e um anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez”.
9. Ausente o requisito relativo ao motivo, revela-se ilegal o ato administrativo que negou o direito da servidora, em direta infringência à regra da Lei 9.784/99 (Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses).
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.
10. Recorrente isento de custas. Condeno o DF a pagar os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.784/99, art. 2o, parágrafo único, inciso VII, e art. 50, I; Lei Complementar 769/2008.
Jurisprudência relevante citada: n/a.